Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-77.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003027-77.2017.8.11.0007
APELANTE: LUCIA FERREIRA BARBOSA BRITO
APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
Anote-se o tramite com os benefícios da gratuidade, porquanto deferida no primeiro grau (Id. 43920975).
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator